Tribunal: TJSP
Processo: 1002216-73.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos material e moral. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do réu. Fraude praticada por terceiro. Fortuito interno. Súmula 479 do STJ. Os fornecedores de serviços respondem objetivamente pelo dano causado ao consumidor em caso de fortuito interno. Serviço defeituoso. Responsabilidade objetiva da instituição

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos material e moral. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do réu. Fraude praticada por terceiro. Fortuito interno. Súmula 479 do STJ. Os fornecedores de serviços respondem objetivamente pelo dano causado ao consumidor em caso de fortuito interno. Serviço defeituoso. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Autor que pediu o cancelamento dos cartões e ainda assim teve lançamentos em sua conta. Réu que não produziu provas que demonstrassem ter sido o autor quem realizou as compras impugnadas. Despesas não reconhecidas que são inexigíveis. Honorários recursais. Recurso desprovido.